Tribunal: TJMT
Processo: 1017594-79.2023.8.11.0015
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017594-79.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Oferecimento de Drogas para Consumo Conjunto]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 730.997.161-20 (APELANTE), VICTOR AFONSO FIDELI SILVA - CPF: 033.171.911-80 (ADVOGADO), MARCIA CRISTINA NIZA - CPF: 000.777.871-61 (APELANTE), ADAM FRANCISCO MOREIRA - CPF: 021.024.411-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA CRISTINA NIZA - CPF: 000.777.871-61 (TERCEIRO INTERESSADO), TAIS AMERICA NIZA DA SILVA - CPF: 076.741.641-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA DAIANE MAROSTICA - CPF: 057.091.041-24 (ADVOGADO), JESSICA DAIANE MAROSTICA - CPF: 057.091.041-24 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO GOMES RIBEIRO - CPF: 030.185.111-58 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO –
PRELIMINARES
– ILEGALIDADE DO FLAGRANTE, DO INGRESSO EM DOMICÍLIO E DAS PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – AÇÃO DA POLÍCIA MILITAR ANTECEDIDA DE INVESTIGAÇÃO PRÉVIA –
MÉRITO
– ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO QUE IMPEDE A CONCESSÃO DA BENESSE – RECURSOS DESPROVIDOS – READEQUAÇÃO DA PENA
EX OFICIO
.

1 – Não se vislumbra qualquer ilegalidade na prisão em flagrante, no ingresso em domicílio, tampouco nas provas dele decorrentes, uma vez que fundado em investigação prévia do Serviço de Inteligência da Polícia Militar que resultou na ação da equipe “RAIO” com a apreensão dos entorpecentes, bem como na prisão em flagrante dos apelantes.

2 – O conjunto probatório, especificamente os registros de conversas via
whatsapp
entre os apelantes corroboram os depoimentos prestados pelos policiais militares (na fase de investigação e na audiência de instrução e julgamento) embasando a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

3 – Em observância à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a condenação do réu pelo crime de associação para o tráfico impede o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006).

4 – Em caso de equívoco pelo Juízo
a quo
em relação ao
quantum
encontrado nas fases dosimétricas a serem seguidas, a adequação
ex oficio
da reprimenda se torna medida impositiva.

5 – Recurso desprovido, com providência de ofício.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas por
Márcia Cristina Niza
e
Paulo Ferreira dos Santos
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 1017594-79.2023.8.11.0015, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar: a) a acusada

Márcia Cristina Niza por infração aos art. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006 c/c as disposições do artigo 69, do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado e a 1399 (mil trezentos e noventa e nove) dias-multa, sendo o importe unitário fixado em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, e, b) o acusado Paulo Ferreira dos Santos por infração ao art. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006 c/c as disposições do artigo 69, do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos, 07 (sete) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, em regime inicial fechado e a 1909 (mil novecentos e nove) dias-multa.

Nas razões recursais a apelante Márcia Cristina Niza sustenta, preliminarmente, a ilegalidade: a) do flagrante; b) do ingresso em seu domicílio e c) das provas obtidas (Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada).

No mérito, defende: a) impossibilidade de adequação da conduta descrita na denúncia ao tipo penal previsto no art. 35, da Lei n. 11.343/06 e b) ausência de provas para a condenação pelo delito previsto no art. 33, da Lei n. 11.343/06.

Subsidiariamente, aponta a necessidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 e a consequente readequação da pena.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso a fim de reformar a sentença condenatória (Id. 208742481).

Em suas razões o apelante Paulo Ferreira dos Santos arguiu as mesmas preliminares e matérias de mérito aduzidas pela apelante Márcia Cristina Niza, deixando de requerer, tão somente, a sua absolvição quanto ao crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 (Id. 208742482).

Nas contrarrazões o Ministério Público Estadual refuta as teses defensivas apresentadas por ambos os apelantes pugnando, ao final, pelo desprovimento dos recursos (Id. 208742485).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifesta-se pelo desprovimento dos recursos (Id. 210173188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de Apelações Criminais interpostas por
Márcia Cristina Niza
e
Paulo Ferreira dos Santos
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 1017594-79.2023.8.11.0015, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar: a) a acusada

Márcia Cristina Niza por infração aos art. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006 c/c as disposições do artigo 69, do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado e a 1399 (mil trezentos e noventa e nove) dias-multa, sendo o importe unitário fixado em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, e, b) o acusado Paulo Ferreira dos Santos por infração ao art. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006 c/c as disposições do artigo 69, do Código Penal, à pena de 12 (doze) anos, 07 (sete) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, em regime inicial fechado e a 1909 (mil novecentos e nove) dias-multa.

Em síntese, os apelantes Márcia Cristina Niza e Paulo Ferreira dos Santos sustentam as mesmas teses defensivas (preliminares e meritórias), excetuando-se o pleito de absolvição quanto ao crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, não postulado pelo apelante Paulo Ferreira dos Santos, razão pela qual hei por bem realizar o julgamento conjunto de ambos os recursos.

I – Das preliminares de ilegalidade do flagrante; do ingresso em seu domicílio e das provas obtidas (Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada):

Preliminarmente, os apelantes sustentam a ilegalidade da atuação policial no momento da abordagem, do ingresso no domicílio, das provas produzidas e da prisão em flagrante. Entretanto, tais insurgências não merecem prosperar.

Isso porque extrai-se dos depoimentos prestados pelos policiais que participaram da diligência (tanto na fase inquisitorial quanto em juízo) que o ingresso no domicílio dos apelantes se deu em decorrência da atuação da equipe de inteligência da Polícia Militar (ARI), que presenciou a venda de entorpecentes praticada por Paulo Ferreira dos Santos e comunicou a equipe “RAIO” para realização da abordagem. Veja-se:

Na fase inquisitorial os policiais Adam Francisco Moreira e Rodrigo Gomes Ribeiro foram uníssonos ao afirmar que “QUE ESTÁ EQUIPE RAIO RECEBEU INFORMAÇÕES DA ARI, CB ADAMS, DE QUE O SUSPEITO PAULO FERREIRA DOS SANTOS ESTAVA VENDENDO DROGAS EM FRENTE A SUA RESIDÊNCIA” (
sic
Id. 208743892 – p. 25 e 27).

Sob o crivo do contraditório, os policiais supramencionados ratificaram o depoimento prestado na fase investigativa, reafirmando que receberam a informação da equipe de inteligência da Polícia Militar (ARI) quanto à prática do crime de tráfico de drogas na residência dos apelantes (Relatório de Mídias – Id. 208742429).

Para corroborar essas alegações o policial Júlio Cézar Adams, integrante da equipe de inteligência da Policia Militar (ARI), quando ouvido em juízo, afirmou que presenciou o apelante Paulo Ferreira dos Santos realizando a venda de entorpecentes em frente à sua residência, bem como confirmou a versão apresentada pelos policiais Adam Francisco Moreira e Rodrigo Gomes Ribeiro, de que realmente foram passadas informações por parte do plantel de inteligência para que a equipe “RAIO” realizasse a diligência na residência dos apelantes (Relatório de Mídias – Id. 208742429).

Ademais, na audiência de instrução e julgamento (Relatório de Mídias – Id. 208742429), os 03 (três) policiais foram veementes ao relatar que os apelantes estavam sentados em frente da casa (porta aberta) com a significativa quantidade de drogas (2.718 gramas) em cima da mesa da cozinha exalando um forte cheiro e podendo ser avistada por qualquer pessoa que estivesse em frente à residência, o que, a meu ver, justifica o ingresso dos policiais ao domicílio dos apelantes.

Em recente acórdão prolatado pela 6a Turma, do Superior Tribunal de Justiça, foi reconhecida a hipótese de mitigação do direito constitucional de inviolabilidade de domicílio em caso semelhante,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FUNDAMENTO DA DECISÃO ATACADA NÃO COMBATIDO. SÚMULA 182/STJ.
TRÁFICO DE DROGAS.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
INEVIDÊNCIA.
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. [...]

2. A parte não demonstrou o desacerto da decisão agravada. Os autos cuidam de
situação que se amolda às hipóteses legais de mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio
, já que, segundo o acórdão hostilizado, houve a
busca pessoal que decorreu de investigação anterior realizada pelo serviço de inteligência policial
, na qual se apurou o tráfico de drogas na residência. Após a abordagem pessoal fora da casa e
diante da localização de substâncias tóxicas, realizou-se a busca no interior do imóvel
. Assim, com base nos elementos de convicção constantes dos autos, não há como afastar a conclusão das instâncias ordinárias acerca da justa causa para a ação policial. [...]

(AgRg no HC n. 880.140/TO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024) (grifos meus).

No mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGA
. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINARES. 1.
INVASÃO DOMICILIAR. ILICITUDE DAS PROVAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. IMPROCEDÊNCIA
. FUNDADAS RAZÕES E INVESTIGAÇÃO PRÉVIA. CRIME PERMANENTE. 2. ACESSO INDEVIDO ÀS CONVERSAS TELEFÔNICAS DO ACUSADO. INVIABILIDADE. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. MÉRITO. 3. DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGA PARA POSSE PARA USO EXCLUSIVO. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA. CONDIÇÃO DE USUÁRIO DE DROGA NÃO ELIDE A RESPONSABILIZAÇÃO PELO TRÁFICO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ENUNCIADOS No. 8 E 3 TCCR/TJMT. 4. ISENÇÃO CUSTAS PROCESSUAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. IMPERTINÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRELIMINARES REJEITADAS, E NO MÉRITO, APELO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

1.
A inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Com efeito, se o ingresso dos policiais na residência do apelante ocorreu mediante fundada suspeita do crime de natureza permanente de tráfico de droga, após prévia investigação, a atuação policial não está maculada por quaisquer vícios que acarretem a nulidade, o que revela presente a justa causa para a apuração do crime permanente de Tráfico de droga no interior do domicílio, tornando-se inaplicável, por conseguinte, a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada
. [...]

(N.U 0002267-35.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 02/12/2022) (grifos meus).

Merece registro, por oportuno, que a polícia militar foi informada da ocorrência do tráfico de drogas no domicílio, avistaram um evento de mercancia, tendo sentido forte odor de psicotrópicos assim que chegaram no local, de modo que não ingressaram no imóvel sem qualquer motivação ou apenas com base em tirocínio policial, mas, ao contrário, possuíam justa causa para crer que lá ocorria a prática de grave conduta ilícita, sobretudo em razão de prévia investigação e visualização de ato suspeito.

Por isso, não há falar-se em violação à norma insculpida no art. 5o, LVI, da CF/88, tampouco em ilegalidade da ação dos policiais, porquanto presente neste caso justa causa para a ação, ou seja, indícios da existência da ocorrência de crime grave, situação incompatível com espera de expedição de uma ordem judicial para legitimar a entrada na residência.

Dessa forma, não se vislumbra qualquer ilegalidade na prisão em flagrante, no ingresso em domicílio, tampouco nas provas dele decorrentes, uma vez que fundamentadas na investigação prévia do Serviço de Inteligência da Polícia Militar que resultou na ação da equipe “RAIO”, a qual ao sentir o forte odor e avistar significativa quantidade de entorpecente no interior da residência (porta aberta) entrou no domicílio, realizou a apreensão dos entorpecentes (2.718,00 gramas de maconha) e de seus portadores, concluindo-se que o fato descrito na denúncia se amolda às hipóteses de mitigação do princípio constitucional da inviolabilidade domiciliar e convalida a prisão em flagrante e as demais provas produzidas.

Portanto,
rejeito
as questões preliminares suscitadas.

II – Dos Crimes de Tráfico de Entorpecentes e Associação para o Tráfico:

No caso em apreço, quando da apreciação dos pedidos preliminares ficou o registro de que na fase inquisitiva foram ouvidos os policiais Adam Francisco Moreira e Rodrigo Gomes Ribeiro, os quais foram uníssonos ao afirmar “QUE ESTÁ EQUIPE RAIO RECEBEU INFORMAÇÕES DA ARI, CB ADAMS, DE QUE
O SUSPEITO PAULO FERREIRA DOS SANTOS ESTAVA VENDENDO DROGAS EM FRENTE A SUA RESIDÊNCIA
” (
sic
Id. 208743892 – p. 25 e 27) (grifos meus).

Em juízo, os policiais militares, novamente, imputaram a prática do crime de tráfico de entorpecentes ao acusado Paulo Ferreira dos Santos e reafirmaram que a acusada Márcia Cristina Niza tinha ciência de que as drogas apreendidas estavam no interior de sua residência, uma vez que se encontravam em cima da mesa da cozinha no momento da abordagem (Relatório de Mídias – Id. 208742429).

Quando interrogada perante a autoridade judicial, a apelante Márcia Cristina Niza em nenhum momento negou a sua ciência quanto à existência das drogas dentro de sua residência, todavia em narrativa dissociada dos demais elementos probatórios afirma não possuir qualquer envolvimento com o tráfico de entorpecentes, alegando ser apenas cônjuge de Paulo Ferreira dos Santos (Relatório de Mídias – Id. 208742429).

O apelante Paulo Ferreira dos Santos, interrogado tanto junto às autoridades policiais quanto em juízo, tenta insistentemente isentar sua convivente Márcia Cristina Niza da prática dos crimes previsto no art. 33,
caput
e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06 (Relatório de Mídias – Id. 208742429).

Entretanto, como bem consignado pelo Ministério Público Estadual, mostra-se evidente que a apelante Márcia Cristina Niza não só tinha ciência quanto à prática delitiva, mas também participava ativamente do tráfico de entorpecentes em associação com seu convivente Paulo Ferreira dos Santos, conforme trechos de conversas via
whatsapp
entre ambos. Veja-se:

From: 5566997216000@s.whatsapp.net
Velho Adolecente

(owner)

Timestamp: 21/06/2023 16:14:34(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:

Oxi comprei a balanca

-----------------------------

From: 556692037694@s.whatsapp.net
Amor

Timestamp: 21/06/2023 16:14:51(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:

E bom mesmo

[...]

From: 556692037694@s.whatsapp.net
Amor

Timestamp: 21/06/2023 16:15:04(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:

Já chegou

-----------------------------

From: 556692037694@s.whatsapp.net Amor

Timestamp: 21/06/2023 16:15:08(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:

O B

(Obs.: aqui, pode-se concluir que a acusada estava

perguntando se a maconha (“braw”) teria chegado)

[...]

From: 556692037694@s.whatsapp.net Amor

Timestamp: 21/06/2023 19:09:09(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:

Já levaram o B

[...]

From: 556692037694@s.whatsapp.net
Amor

Timestamp: 22/06/2023 19:37:08(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Attachments:

#1:

chats\WhatsApp_5566997216000@s.whatsapp.net\attachment

s1\IMG-20230622-WA0125.jpg

Body:

[...]

From: 556692037694@s.whatsapp.net
Amor

Timestamp: 22/06/2023 19:37:13(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Attachments:

#1:

chats\WhatsApp_5566997216000@s.whatsapp.net\attachment

s1\PTT-20230622-WA0126.opus

Body:
Pode ir assim nego
.

-----------------------------

From: 5566997216000@s.whatsapp.net
Velho Adolecente

(owner)

Timestamp: 22/06/2023 19:37:15(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Body:

Blz

[...]

From: 556692037694@s.whatsapp.net
Amor

Timestamp: 22/06/2023 19:53:03(UTC+0)

Source App: WhatsApp

Attachments:

#1:

chats\WhatsApp_5566997216000@s.whatsapp.net\attachment

s1\PTT-20230622-WA0147.opus

Body:
Agora eu tô aqui só vendendo meu filho. Agora eu

sou empresária do tráfico de drogas. Ai nego, lá vem o

menino, pera ai
”.

Analisando detidamente as provas produzidas durante a instrução processual, entende-se demonstrada não somente a prática do crime de tráfico de drogas, mas também o
liame subjetivo da conjugação de vontades e do
animus
associativo permanente para o exercício da traficância entre os apelantes, em sintonia com o
Enunciado Orientativo n. 05, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que assim dispõe:

“
Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância
” (grifos meus).

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES – ARTIGO 33, CAPUT, E ARTIGO 35, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06
– RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA –
ABSOLVIÇÃO DA RÉ PELO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS RÉUS DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A EVIDENCIAR A AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES
– PLEITO SUBISDIÁRIO – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – MANTIDA A CONDENAÇÃO PARA O CRIME DO ARTIGO 35, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Mantém-se a condenação dos réus pelo crime de tráfico e associação para o tráfico diante da existência de provas robustas da materialidade e da autoria delitivas de ambos os crimes, ainda mais, quando corroboradas pelo depoimento dos policiais civis, que acompanharam a investigação policial, prisão dos réus e apreensão dos entorpecentes.

(N.U 1009722-54.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024) (grifos meus).

Diante deste quadro verifica-se que os elementos probatórios constantes dos autos, notadamente quanto os registros de conversas via
whatsapp
entre os apelantes e o fato de a substância apreendida estar sobre uma mesa da cozinha da residência, corroboram os depoimentos prestados pelos policiais militares (na fase de investigação e na audiência de instrução e julgamento), os quais embasaram a condenação dos apelantes pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06).

III – Da Dosimetria de Paulo

Ferreira dos Santos:

Em análise da dosimetria desenvolvida pelo magistrado sentenciante quanto ao apelante Paulo Ferreira dos Santos, percebe-se equívoco em relação ao
quantum
encontrado nas fases a serem seguidas, de maneira a exigir reparo, posto que, em assim se constatando, a adequação
ex oficio
da reprimenda é medida impositiva, apreciando-se, inclusive, o pleito recursal de aplicação do benefício previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06.

III. A – Tráfico de Drogas:

Na primeira fase da dosimetria, foram valoradas 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis: quantidade da droga e maus antecedentes, exasperando-se a pena-base em 1/6 (um sexto) para cada uma delas, devendo ser corrigida a pena intermediária para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Na segunda fase, foi considerada a agravante da reincidência, tendo em vista que o apelante estava cumprindo “
pena privativa de liberdade em regime semiaberto harmonizado com monitoramento eletrônico, por força do Processo Executivo de Pena SEEU n. 0018430-16.2016.8.11.0015, em trâmite pela VEP local
” (Id. 208742457), devendo ser elevada a reprimenda em 1/6 (um sexto), resultando na pena intermediária de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias, bem como ao pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa.

Na terceira fase o apelante se insurge quanto à necessidade de aplicação do tráfico privilegiado, contudo, como bem consignado pelo Juízo
a quo
, não deve ser aplicada a referida benesse, “
haja vista a reincidência e os maus antecedentes do réu, estando, assim, ausente o elemento subjetivo para aplicação do instituto
” (id. 208742458).

Ademais, considerando o Auto de Apreensão n. 2023.16.250945 (id. 208743888 – p. 16), constata-se o arresto de 02 (duas) balanças de precisão e 01 (um) caderno com anotações específicas contendo dados de traficância (constando os nomes/apelidos de diversos traficantes e a quantidade de droga entregue a cada um deles – id. 208742355 – p. 122 a 127), de onde pôde se atestar a dedicação do apelante
Paulo Ferreira dos Santos às atividades criminosas
, especificamente ao tráfico de entorpecentes.

Em situação análoga, decidiu este Sodalício:

“[...]
Na hipótese dos autos, a relevante quantidade de drogas apreendidas (598,07 gramas de maconha – fracionadas); apreensão de balança de precisão, caderno de anotações, as condições pessoais do apelante (sem ocupação lícita) e a existência de condenação criminal anterior, ainda que com trânsito em julgado posterior, por crime idêntico, delineiam contexto fático de dedicação a atividades criminosas e obstam a aplicação da causa redutora do privilégio (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006)
[...]”.

(N.U 1011806-57.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 16/04/2024) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Não há falar na aplicação da causa de diminuição contemplada no art. 33, § 4o da Lei 11.343/2006, quando o agente não preenche os requisitos, na medida em que as provas colhidas durante a instrução demonstram que o comércio por ele realizado não se trata de um caso isolado e eventual.

(N.U 1003635-70.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Vice-Presidência, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024) (grifos meus).

Sendo assim, improcede o pleito de aplicação da figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06), tornando-se definitiva
a pena privativa de liberdade de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias, bem como ao pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicialmente
fechado
, em razão da reincidência e valoração negativa de 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis.

III. B – Associação para o tráfico:

Na primeira fase da dosimetria também foram valoradas 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis: quantidade da droga e maus antecedentes, aumentando-se a pena em 1/6 (um sexto) para cada uma delas, devendo ser corrigida a pena intermediária para 04 (quatro) anos e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa.

Na segunda fase, foi considerada a agravante da reincidência, tendo em vista que o apelante estava cumprindo “
pena privativa de liberdade em regime semiaberto harmonizado com monitoramento eletrônico, por força do Processo Executivo de Pena SEEU n. 0018430-16.2016.8.11.0015, em trâmite pela VEP local
” (Id. 208742457), devendo ser elevada a reprimenda em 1/6 (um sexto) resultando na pena intermediária de 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 1.088 (mil e oitenta e oito) dias-multa.

Ausentes quaisquer causas especiais de aumento e/ou diminuição da pena, chega-se àapena definitiva de
04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 1.088 (mil e oitenta e oito) dias-multa
.

Dessa maneira, levando-se em consideração o concurso material de crimes (art. 69, do CP), aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade dos crimes de tráfico (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06), razão pela qual se torna definitiva a pena de
12 (doze) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias e 1.865 (mil oitocentos e sessenta e cinco) dias-multa
.

IV – Do Tráfico Privilegiado em favor de Márcia Cristina Niza:

Por fim, com relação à aplicação da benesse do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06) em favor da apelante Márcia Cristina Niza, razão não lhe assiste.

Isso porque, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a condenação do réu pelo crime de associação para o tráfico impede o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTENTE. ABSOLVIÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO INVIABILIZADA PELA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça restringe a admissibilidade do habeas corpus quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via própria. Precedentes.

2. A análise dos pleitos de absolvição e de não caracterização do crime de associação para o tráfico exige dilação probatória, inviável na via estreita do habeas corpus.

3. A condenação pelo crime de associação para o tráfico inviabiliza a aplicação do redutor do tráfico privilegiado.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 894.696/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 10/5/2024) (grifos meus).

Nesse sentido:

“
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é de sabença comum que a condenação do réu pelo crime de associação para o tráfico impede o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado
”.

(N.U 1004588-89.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 22/03/2024) (grifos meus).

Sendo assim, considerando o concurso material de crimes (art. 69, do CP), foram aplicadas, cumulativamente, as penas privativas de liberdade dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, tornando-se definitiva a pena de
09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 1.399 (mil trezentos e noventa e nove) dias-multa
, nos exatos termos da sentença.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
aos recursos interpostos, nos termos acima declinados, readequando a pena do apelante Paulo Ferreira dos Santos,
ex oficio
, para
12 (doze) anos, 05 (cinco) meses, 10 (dez) dias e 1.865 (mil oitocentos e sessenta e cinco) dias-multa,
mantendo incólume os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024